Tribunal: STJ
Processo: 0007244-77.2024.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146305 - PR(2026/0008156-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO GODOI BUENO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
25/8/2015;
AREsp 1.534.025/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019.
Documento eletrônico VDA56527943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f45bc24f-749c-4775-b124-8d0c837e2cd3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f45bc24f-749c-4775-b124-8d0c837e2cd3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146305 - PR(2026/0008156-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO GODOI BUENO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA56528222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 3fadcf8a-634c-4d21-83c3-cc27975270c7

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
25/8/2015;
AREsp 1.534.025/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS GUSTAVO GODOI
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental,
BUENO
mantendo a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
agravo em recurso especial, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ) (e-STJ, fls. 1210-1211).
O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a
decisão colegiada “limitou-se a afirmar a persistência do óbice anteriormente apontado
), sem, contudo, enfrentar de modo específico as teses jurídicas deduzidas no
(Súmula n. 07/STJ
Agravo Regimental” (e-STJ, fl. 1221), as quais seriam capazes de alterar a condenação ou o
regime do réu.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o apontado
vício, com a reanálise do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO

Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA56528222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 3fadcf8a-634c-4d21-83c3-cc27975270c7

A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 669.505/RN
Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)

Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante do enunciado previsto na Súmula 182 do STJ.
Como já consignado, o recurso especial foi inadmitido na origem em razão dos
seguintes fundamentos:
(suficiência de dados a justificar a expedição de
Súmula 7/STJ
mandado); Súmulas 7 e
(desclassificação do crime);
(regime inicial).
83/STJ
Súmula 83/STJ
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não busca o reexame de provas (e-STJ,
fls. 1040-1046).
Por conseguinte, não se constatam os apontados vícios no julgado, na medida em que
a Súmula 182 do STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
do CPC, o qual não
art. 1.042
supera o juízo de admissibilidade.
Noutro giro, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o recurso
sequer ultrapassa os requisitos de admissibilidade, conforme se verifica, ilustrativamente, do
seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. ANÁLISE. MÉRITO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES
FLAGRANTES. DECLARAÇÕES DAS AGRAVANTES. CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. PENA
DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA56528222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 3fadcf8a-634c-4d21-83c3-cc27975270c7

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque suas
razões não teriam impugnado a aplicação da Súmula n. 83 do STJ utilizada como
óbice pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial.
2. Ao atacar o
impugnado tão somente por meio da simples afirmação de
decisum
que houve impugnação ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sem demonstrar de forma concreta e fundamentada como teria efetivado tal
impugnação, a Defesa acabou por tornar manifestamente inadmissível o presente
agravo regimental, conforme previsão do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, c.c. o
o do Código de Processo Penal, bem assim pela incidência da
art. 3.
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos' (AgRg no
, Rel.
AREsp 1262653/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no
30/05/2018)
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
AREsp 618.056/SP
julgado em
DJe
.
21/06/2018,
01/08/2018)
4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise
das questões de mérito neles deduzidas.
[...]."
(AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1534025/PR
DJe
grifou-se).
24/09/2019,
07/10/2019,

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:43
Código de Controle do Documento: 3fadcf8a-634c-4d21-83c3-cc27975270c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0008156-1
AREsp 3.146.305 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072447720248160014 00587887020258160014 587887020258160014
72447720248160014
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO GODOI BUENO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO GODOI BUENO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558540655<0911@
2026/0008156-1 - AREsp 3146305 Petição : 2026/0038431-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:07
Código de Controle do Documento: BDC405B2-45E5-4662-8B30-7B061C58AAB4